Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-28.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000195-28.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MOACIR DAMIAO DE MIRANDA - CPF: 137.751.031-04 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS REURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1000195-28.2026.8.11.9005.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante
:
MOACIR DAMIÃO DE MIRANDA.

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TERAPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO. PROCTOPATIA ACTÍNICA DECORRENTE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE EFICÁCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção de terapia com plasma de argônio destinada ao tratamento de proctopatia actínica decorrente de radioterapia oncológica.

O agravante, idoso de 75 anos, portador de câncer de próstata e sangramentos diários persistentes, sustentou a imprescindibilidade do tratamento prescrito por médico especialista diante do risco de agravamento clínico, anemia grave e óbito.

Paralelamente, foi interposto agravo interno pelo ente municipal, alegando ausência de urgência, ilegitimidade passiva e responsabilidade prioritária do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para fornecimento da terapia com plasma de argônio; (ii) estabelecer se a inexistência de código SIGTAP e a ausência de incorporação do tratamento ao SUS impedem a concessão judicial; (iii) determinar se as evidências científicas apresentadas atendem aos parâmetros fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF; e (iv) verificar a legitimidade passiva do município diante da responsabilidade dos entes federados em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito decorre da existência de diagnóstico médico preciso, prescrição fundamentada por especialista e demonstração objetiva dos riscos decorrentes da não realização do tratamento.

O parecer do NATJUS reconhece a existência de evidências científicas robustas sobre a eficácia da terapia com plasma de argônio, indicando taxa de sucesso clínico de 87% baseada em revisão sistemática envolvendo 33 estudos e 957 pacientes.

A conclusão desfavorável do NATJUS não prevalece quando contradiz os próprios dados científicos apresentados no parecer técnico.

O perigo de dano está caracterizado pelo quadro de sangramentos diários persistentes, risco documentado de anemia grave e óbito, idade avançada, condição oncológica e vulnerabilidade econômica do paciente.

A urgência jurisdicional abrange situações em que a demora no tratamento pode agravar significativamente o quadro clínico e comprometer a utilidade da prestação jurisdicional futura.

A ausência de incorporação do procedimento ao SUS não afasta o dever estatal quando há eficácia cientificamente comprovada e inexistência de alternativa terapêutica equivalente apta ao caso concreto.

Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os responsáveis.

A participação do ente municipal na estrutura de pactuação interfederativa do SUS reforça sua corresponsabilidade pela prestação dos serviços de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido e agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano mediante elementos clínicos objetivos. 2. Evidências científicas consistentes e ausência de alternativa terapêutica eficaz justificam o fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS. 3. A inexistência de código SIGTAP ou de regulação administrativa não afasta a tutela jurisdicional quando inviabilizado o acesso ordinário ao tratamento. 4. Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelas prestações de saúde, sem prejuízo do posterior ressarcimento entre si. 5. A urgência em matéria de saúde abrange hipóteses de agravamento progressivo do quadro clínico e não apenas emergências imediatas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o,
caput
, e 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 6; STF, Tema 1234; American Society for Gastrointestinal Endoscopy, revisão sistemática de 2019 mencionada em parecer técnico do NATJUS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
Moacir Damião de Miranda
contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer no 1079952-54.2025.8.11.0001.

O agravante, 75 anos, é portador de câncer de próstata (CID C61) e proctopatia actínica com sangramentos diários (CID K62), complicação decorrente de radioterapia a que foi submetido para tratamento oncológico.

Sustenta que o médico assistente, oncologista Dr. Marcus Vitor Nunes Lindote (CRM/MT 8283), prescreveu a realização de terapia com plasma de argônio (01 a 03 sessões), alertando expressamente que os sintomas "
podem persistir e evoluir para anemia grave, fraqueza e óbito
".

O procedimento não possui código SIGTAP e não está disponível na rede pública, conforme confirmado pela própria Secretaria de Estado de Saúde em resposta administrativa.

A magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, entendendo ausente o requisito do perigo de dano, com base no parecer desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS).

O pedido de liminar foi deferido (ID 346373877), determinando que os agravados providenciassem o procedimento no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

Observa-se que o ente municipal interpôs agravo interno (ID 351753875), sustentando, em síntese: a) ausência de urgência; b) ilegitimidade passiva; e c) que, nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade primária seria do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões (ID 347402860), o município alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, refutou os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 352321351), arguindo ausência de urgência, não preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, existência de alternativas terapêuticas no SUS e inaplicabilidade do laudo médico apresentado por ser genérico.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 353159383), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a presença dos requisitos da tutela de urgência diante do quadro clínico grave do agravante e da eficácia científica comprovada do procedimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o ente municipal interpôs agravo interno (ID 351753875), o qual será analisado conjuntamente com o agravo de instrumento.

Pois bem, a questão central é verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — que justifiquem a determinação de fornecimento da terapia com plasma de argônio pelo Poder Público.

A Constituição Federal é clara: "
a saúde é direito de todos e dever do Estado
" (art. 196). Esse direito fundamental está diretamente ligado ao direito à vida (art. 5o,
caput
) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III).

No caso, a
probabilidade do direito
está demonstrada por três elementos objetivos:

1.

O agravante apresenta diagnóstico preciso, confirmado por exames e atestado por médico especialista habilitado, que prescreveu o tratamento de forma fundamentada, com indicação clínica clara e advertência expressa sobre os riscos da não realização do procedimento;

2.

O próprio NATJUS, embora tenha concluído de forma desfavorável, reconheceu expressamente: a) a existência de evidências científicas sobre o procedimento; b) taxa de sucesso clínico de 87% (IC 95%: 85%-90%), com base em revisão sistemática da American Society for Gastrointestinal Endoscopy (2019), envolvendo 33 estudos e 957 pacientes; e c) que a coagulação por plasma de argônio é "terapia endoscópica amplamente utilizada para proctopatia por radiação crônica". A conclusão desfavorável do NATJUS, portanto, contraria os próprios dados científicos que o parecer apresenta, não podendo prevalecer sobre eles;

3.

A resposta administrativa da Secretaria de Estado de Saúde confirma que o procedimento não possui código SIGTAP e não pode ser regulado pelo SISREG, o que demonstra a impossibilidade de obtenção do tratamento pela via administrativa ordinária.

A probabilidade do direito está, portanto, suficientemente demonstrada.

O
perigo de dano
também está caracterizado. O médico assistente foi categórico: os sangramentos diários decorrentes da proctopatia actínica "
podem persistir e evoluir para anemia grave, fraqueza e óbito
".

Não se trata de prognóstico vago ou hipotético — é advertência
expressa
de profissional especializado que acompanha o paciente.

Some-se a isso a condição de múltipla vulnerabilidade do agravante: idoso de 75 anos, portador de doença oncológica, com renda mensal de R$ 1.518,00 — incompatível com o custo do tratamento (R$ 7.500,00) —, assistido pela Defensoria Pública.

A urgência, para fins de tutela jurisdicional, não se limita ao conceito médico de emergência imediata. Abrange também situações em que a demora pode agravar significativamente o quadro clínico e tornar ineficaz a tutela ao final do processo. Sangramento diário persistente em paciente idoso, com risco documentado de anemia grave e óbito, configura exatamente essa hipótese.

A preliminar de ilegitimidade passiva do município
não
merece acolhimento.

O STF, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), fixou que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

Acrescente-se que o município de Cuiabá é membro nato da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso (CIB/MT), instância de pactuação do SUS que define, em conjunto com o Estado, a organização e a distribuição dos serviços de saúde no território.

Essa participação reforça o vínculo de corresponsabilidade do município na gestão do sistema e afasta qualquer alegação de alheamento às obrigações prestacionais de média e alta complexidade.

A solidariedade passiva autoriza o ajuizamento da demanda contra qualquer dos entes, sem prejuízo do posterior ressarcimento entre eles, conforme definido pelo STF. A ilegitimidade passiva, portanto, não se sustenta.

O Estado de Mato Grosso invoca os Temas 6 e 1234 do STF para sustentar que o fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS exigiria o preenchimento de requisitos rigorosos, incluindo ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas.

O argumento não prospera
no caso concreto
.

Conforme mencionado, o NATJUS reconheceu a existência de revisão sistemática com 33 estudos e 957 pacientes, publicada pela American Society for Gastrointestinal Endoscopy em 2019, demonstrando eficácia de 87%.

Há, portanto, evidência científica de alto nível — exatamente o que os Temas 6 e 1234 exigem.

Ressalta-se que a ausência de incorporação pelo SUS não afasta a obrigação do Estado quando a eficácia está cientificamente comprovada e não há alternativa terapêutica equivalente disponível na rede pública para o caso concreto.

Ademais, o NATJUS reconhece que os tratamentos disponíveis no SUS (5-ASA tópico, corticoides, formalina) são indicados para "
formas leves
" de proctite actínica — situação diversa da apresentada pelo agravante, que sofre sangramentos diários persistentes com risco de complicações graves.

Conclui-se, portanto, que se encontram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, devendo, por consequência, ser mantida a tutela de urgência nesta fase recursal.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e do agravo interno e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno do município de Cuiabá
, e
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
ratificando a decisão monocrática que deferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento interposto por Moacir Damião de Miranda
.

Mantenho a determinação de que os agravados providenciem,
de forma solidária
, a realização da terapia com plasma de argônio (01 a 03 sessões, conforme necessidade clínica) no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026